Tribunal: TJES
Processo: 5013421-66.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013421-66.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA ANGELICA ABREU
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. COBRANÇA APÓS O PEDIDO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE QUE AUTORA UTILIZAVA. ANÁLISE UNILATERAL DO MEDIDOR REALIZADO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA QUE APONTOU A IRREGULARIDADE, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO FLAGRADA POR PREPOSTOS DA RECORRENTE, A QUAL EM TESE NÃO SE PODE SEQUER SER TIDA COMO CONSUMADA PELO OU A MANDO DO CONSUMIDOR. PARTE RÉ INSERIU O NOME DA AUTORA NOS CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PISO CONFIRMOU E TORNOU DEFINITIVA A MEDIDA LIMINAR A SEU TEMPO DEFERIDA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAL, PARA DECLARAR A NULIDADE DO TOI Nº 3476357 E A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DELE DECORRENTE, ALÉM DE CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$1500,00 A TÍTULO DE DAN0 MORAL. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, E NO MÉRITO PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA E A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. PROVAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS PRODUZIDAS PELA REQUERIDA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADE DA LAVRATURA DO TOI Nº 3476357. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.